Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-68.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Fato superveniente comprovado em grau recursal. Art. 493 do cpc. Reconhecimento da superação do óbice processual. Retorno dos autos à origem. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar sentença que, em ação de conhecimento, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência da passagem do autor para a reserva remunerada, comprovada após a prolação da sentença, afasta o fundamento da extinção sem resolução do mérito e impõe o retorno dos autos para o regular prosseguimento da demanda.
III. Razões de decidir
3. O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fato superveniente que influencie no julgamento da causa, desde que constitutivo, modificativo ou extintivo do direito discutido.
4. A transferência do autor para a reserva remunerada, comprovada em sede recursal, supre a condição cuja ausência fundamentou a extinção do processo, tornando superada a premissa da sentença terminativa.
5. A manutenção da extinção, ante a satisfação da condição exigida, representaria excesso de formalismo e violaria o princípio da primazia de julgamento do mérito.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O fato superveniente que supre condição para o regular prosseguimento do feito deve ser considerado pela instância recursal, nos termos do art. 493 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 485, IV, e 493. Sem jurisprudência relevante citada.